Tribunal: TJPA
Processo: 0803195-66.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803195-66.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUIRAQUITA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL PARA SUSPENSÃO DE INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA ÁREA LOCADA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou que a ora agravante se abstivesse de instalar novos equipamentos na área locada até o julgamento do mérito da ação.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de que, com instalação de novos equipamentos na área locada, existiria excesso de peso de forma a causar danos no prédio, o que, pela documentação constante nos autos, restou demonstrado.

3.

Com relação ao risco de dano, entendo ter sido demonstrado, pois com a possibilidade de os equipamentos excederem a capacidade estrutural do prédio, notoriamente acarretará danos ao edifício, sendo prudente evitar instalação de novos equipamentos.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação renovatória (proc. nº 0050101-30.2012.8.14.0301), ajuizada pela ora recorrente em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MUIRAQUITA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Uma detida análise do pedido autoral indica que seu pedido liminar tem natureza de tutela provisória de urgência, que depende, para ser concedida, do preenchimento de certos requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/15).

In casu, tenho que restaram plenamente atendidos tais requisitos, porquanto o réu tem clara probabilidade do direito, evidenciada, pela sua qualidade de proprietária do imóvel objeto da ação.

Além disso, está cristalinamente presente o perigo de dano, pois a estrutura da área locada em questão, está quase no limite do peso suportável, conforme o Laudo Técnico fls. 79-105, encaminhado pela autora, com a previsão de mais equipamentos a serem instalados. Caso não seja suspensa a instalação de novos equipamentos, corre o risco iminente de dano em seu imóvel, devido a possibilidade do requerido incorrer novamente na instalação desses, podendo causar prejuízos financeiros e patrimoniais ao réu.

Assim, nos termos do art. 300, CPC/2015, constato não haver óbice ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, com o que defiro o pedido de suspensão das instalações de novos equipamentos até o julgamento do mérito da ação.”

No recurso, que a agravada não produziu qualquer prova nos autos capaz de demonstrar que as instalações de novos equipamentos da agravante causariam risco de sobrepeso, haja vista ser indispensável a realização de prova pericial que identificasse o porquê do sobrepeso. Aduz que a retirada de uma edificação do porte de uma ERB ( Estação Rádio Base), antes do trânsito em julgado, implicaria em enorme prejuízo material à recorrente, pois teria que desmontar toda a estrutura da torre, com possibilidade manifesta de obter procedência ao final da demanda e ter que remontar toda estrutura edilícia da Estação. Ressalta, ainda, que a decisão agravada causa outros prejuízos inestimáveis, vez que a interrupção da atividade de qualquer Estação Rádio Base afetará diretamente milhares de consumidores que utilizam os serviços de telecomunicações, os quais ficarão órfãos no que tange à prestação desses serviços.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para possibilitar o acesso de seus empregados, prepostos, contratados, subcontratados ou de pessoas autorizadas pela agravante em entrar na área locada e realizar as manutenções e instalações de equipamentos necessários à Estação Rádio Base.

No ID 654358, a Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho indeferiu pedido de efeito suspensivo.

Inconformada com essa decisão, a agravante interpôs recurso de agravo interno buscando a sustação dos efeitos do ato judicial impugnado.

Posteriormente, a parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, postulando o desprovimento do recurso.

Em seguida, a então Desembargadora relatora se julgou suspeita para processo o feito, quando então o processo foi redistribuído para minha relatoria.

No despacho ID 1997103, determinei que a agravante providenciasse o recolhimento em dobro das custas processuais referente ao agravo interno, o que foi devidamente cumprido no ID 2082982.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Primeiramente, cumpre destacar que em razão do recurso de Agravo de Instrumento estar pronto para julgamento e que será realizado nessa assentada, resta prejudicada a análise do inconformismo do Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou que a ora agravante se abstivesse de instalar novos equipamentos na área locada até o julgamento do mérito da ação.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida por ter observado a probabilidade de direito do agravado em virtude da estrutura da área locada estar quase no limite do peso suportável, baseado sua decisão em laudo técnico apresentado pelo recorrido. Além disso, verificou presente o perigo de dano, pois caso ocorresse instalação de novos equipamentos o imóvel poderia sofrer danos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de que, com instalação de novos equipamentos na área locada, existiria excesso de peso de forma a causar danos no prédio.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Isto porque, de acordo com a documentação apresentada com o presente recurso, o agravado logrou êxito em demonstrar que a recorrente vinha procedendo com instalação de novos equipamentos, além dos previstos no contrato de locação, pois desde o ano de 2012 instou a locatária, ora agravante, sobre possível excesso de peso devido a instalação de novos equipamentos (ID 562903 – pág. 01 e 02), sendo corroborado pelas fotografias acostadas em sede de contrarrazões, as quais indicam a quantidade de material constante na área locada (ID 1593079 – pág. 04 a 33).

Para robustecer ainda mais a presença da probabilidade de direito por parte do agravado, tem-se Laudo Técnico sobre instalação dos equipamentos da agravante no imóvel em questão, que diz que a carga admissível da laje é de 13.782 Kg e que a carga estava pesando 10.307 Kg. Ainda que haja uma sobra de aproximadamente 3.000 Kg, nota-se que referido laudo foi confeccionado no ano de 2011, ou seja, antes do ajuizamento da ação, sendo que, pelas mensagens trocadas entre as partes, conforme dito anteriormente, as instalações de novos equipamentos estavam supostamente ocorrendo sem prévia autorização do condomínio.

Cumpre dizer que referido laudo foi elaborado a pedido da agravante, tanto que ela figura como cliente contratante, o que, a meu ver, em se tratando de análise perfunctória, tem certa força probatória quanto à questão do peso dos equipamentos. Não se está a afirmar que a perícia não seja essencial para o deslinde da questão, mas sim que para fins de tutela provisória de urgência, conferiu verossimilhança às alegações do recorrido.

Com relação ao argumento de que a manutenção da decisão agravada irá causar enorme prejuízos financeiros não vislumbro razões para acolhimento. Digo isso porque para justificar esse argumento, defendeu que a retirada dos equipamentos iria lhe causar enormes prejuízos materiais, pois caso a demanda ao final seja julgada procedente, teria que remontá-los novamente. Ocorre que, como visto, a decisão ora combatida não determinou a retirada de nenhum equipamento, mas sim a abstenção de instalação de novos. Assim, não há que se falar nos prejuízos alegado pelo agravante.

Pelas mesmas razões também não se pode acolher a tese de que haverá prejuízos para coletividade, posto que não houve determinação remoção de equipamentos. As antenas que até então estavam instaladas foram asseguradas a sua permanência com a decisão agravada.

Com relação ao risco de dano, entendo ter sido demonstrado, pois com a possibilidade de os equipamentos excederem a capacidade estrutural do prédio, notoriamente acarretará danos ao edifício, sendo prudente evitar instalação de novos equipamentos.

Diante desse contexto e, preenchido os requisitos do art. 300 do CPC, reputo razoável a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno por perda do objeto.

É voto.

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2021